Tribunal: TJMT
Processo: 1004011-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004011-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTES SCHERNER LTDA - CNPJ: 09.415.685/0001-01 (APELADO), ANGELA ROBERTA DA SILVA - CPF: 797.128.191-91 (ADVOGADO), CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), CASSIO RAMOS HAANWINCKEL - CPF: 074.962.177-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO DE DÍVIDA – NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - BOLETOS PAGOS NA DATA DO VENCIMENTO – INEXISTÊNCIA DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo comprovação satisfatória da origem do débito que originou a negativação, esta deve ser tida como indevida, presumindo-se a negligência na prestação do serviço, o que atrai o dever de indenizar em face da responsabilidade objetiva da empresa/ré nas relações de consumo. 3. O dano moral decorrente da inscrição em cadastro restritivo por débito inexistente é presumido, impondo o reconhecimento da condenação do ofensor no pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais
”

(Proc. no 1004011-68.2020.8.11.0003), ajuizada contra o apelante por TRANSPORTES SCHERNER LTDA, julgou procedente o pedido para declarar inexistente o débito relativo ao protesto do contrato n. 1103592755, no valor de R$ 754,55, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula STJ 362) e juros de mora desde a citação. A sentença condenou o réu ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. n. 160200810)

A empresa/apelante sustenta que, “em que pese a solicitação de cancelamento do serviço em fevereiro 2018, os lançamentos foram realizados com sucesso até 22/01/2018, quando a partir de então passaram a retornar com a informação de “cancelado conforme solicitação”, contudo a empresa/apelada permaneceu utilizando os serviços e isso acumulou um saldo devedor no valor de R$ 18.544,01”, e que, “devido ao atraso no pagamento foram gerados juros e multa no valor de R$ 754,55 que também não foi pago tempestivamente”

Relata que “os lançamentos passaram a retornar sem sucesso a partir de 22/01/2018, mesmo após o envio de diversos comunicados de cobranças”, mas a empresa permaneceu inerte, sem quitar o saldo remanescente, “sendo certo que o valor de R$ 754,55 refere-se aos encargos gerados em razão do atraso no pagamento” e, isso gerou a inclusão do nome da empresa nos órgãos restritivos de crédito.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, ou alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. n. 160200812)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 160200816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

TRANSPORTES SCHERNER LTDA, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS contra CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A, também qualificada no processo.

A autora aduz que foi surpreendido com a informação de que seu nome estava incluso no rol dos inadimplentes por apontamento promovido pela requerida. Afirma que os boletos nos valores de R$ 14.234,51, com vencimento em 07.03.2018 e R$ 4.309,50, com vencimento em 12.04.2018, foram adimplidos no prazo estipulado para o cancelamento do contrato. Diz que em razão do abalo de crédito sofrido, visa obter reparação indenizatória. Pugna pela procedência do pedido inicial. Juntou documentos.

O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Id. 31840383).

Citada, a demandada apresentou contestação (Id. 37728024). No mérito, aduz que os débitos citados não foram quitados nas datas combinadas. Alega a inexistência de comprovação do dano moral sofrido. Sustenta a ausência de nexo de causalidade e dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntos documentos.

Tréplica (Id. 49657290).

Instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 55615933 e 55781662).

O feito foi convertido em diligência (Id. 74742483).

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido:

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4a T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990).

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3-SP/93).

(...)

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em infindáveis diligências inúteis.

De proêmio consigno que, no sistema jurídico-processual pátrio, a finalidade da prova é convencer o juiz. Por esta razão, costuma-se dizer que o magistrado é o destinatário final da prova, pois é este quem precisa saber a verdade quanto aos fatos para que possa decidir. Proposta as provas, o juiz deverá resolver sobre sua admissibilidade, decidindo acerca de sua necessidade, utilidade e cabimento. Portanto, outro meio de prova é desnecessário para o julgamento do presente feito.

Eis as jurisprudências:

EMENTA: APELAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURAÇÃO - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. O não deferimento de provas consideradas desnecessárias não configura cerceamento de defesa, quando as provas documentais apresentadas são suficientes para formar o convencimento do Juízo sobre as questões controvertidas.(TJ-MG - AC: 10000212481956001 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

A lide tem por objeto o pedido indenizatório, bem como a declaração de inexistência de débito em face de dano moral advindo do apontamento do nome da autora no rol dos inadimplentes.

É fato incontroverso que a demandante teve seu nome negativado pela ré (Id. 29968191), em razão de dívida que alega ter quitado.

Em ações de natureza de cunho nitidamente negativo, a distribuição do ônus da prova se flexibiliza, cabendo a ré esse ônus, pela inviabilidade de se exigir a prova de fato negativo.

A doutrina e a jurisprudência vêm se posicionando no sentido de que, geralmente, os fatos negativos alegados invertem o ônus da prova. A regra não é absoluta, pois a inversão depende da dificuldade de prova de fato negativo, tal como ocorre in casu, principalmente quando os documentos que comprovam a existência ou não do negócio jurídico estão em poder da parte contrária.

Portanto, negada pela suposta devedora a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pela credora a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência da dívida, esta deve ser penalizada por dívida que reconhecidamente não é daquele.

(...)

Em análise dos documentos anexados nos autos, latente os pagamentos dos saldos devedores, ante ao pedido de cancelamento pleiteado pela autora, inclusive em data aprazada.

Neste sentir, a requerente trouxe aos autos os comprovantes de pagamentos da avença, totalmente quitadas (Ids. 29967530 e 29967533), isto é, a prova documental apresentada na contestação mostrou-se frágil, sendo impossível estabelecer uma correlação precisa entre as partes, inclusive nas datas.

Assim, a manutenção da cobrança, resta incontestável a ofensa ao direito da autora, tendo a demandada agido de forma inadequada ao lançar o nome dela no rol dos inadimplentes.

Logo, resta caracterizada a ofensa ao direito de personalidade da autora, sendo devida a indenização pelos danos morais causados.

In casu, é cediço que a indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Método, 2015).

O fato de ser a autora pessoa jurídica, não é obstáculo para ser indenizada por danos morais, haja vista que tal questão já se encontra pacificada, a teor da súmula no 227 do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dos seguintes arestos:

"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral e, comprovado o dano, tem direito a respectiva indenização." (STJ, ac. unan. 3a T., publ. 20-9-99, R.Esp n. 71443).

"A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram jurisprudência e doutrina, veio a afirmar, inclusive nesta Casa, onde o entendimento tem sido unânime, que a pessoa jurídica pode ser vitima também de danos morais, considerados estes como violadores de sua honra objetiva, isto é, sua reputação junto a terceiros."
(STJ, ac. unan. 4a T., publ. 25-10-99, R.Esp n. 223494- DF).

(...)

Entretanto, considerando o grau de culpa da ofensora, a gravidade e repercussão da ofensa, bem como a situação econômica das partes, sob as lentes dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado, seja em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se denota compatível com as finalidades almejadas.

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido de indenização. Ratifico os termos da liminar concedida em sede de antecipação de tutela e declaro inexistente o débito relativo ao protesto do contrato n° 1103592755, no valor total de R$ 754,55, com vencimento em 03.12.2018 (Id. 29968191). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da demandada, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a requerida, a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), visto que fora afastado a aplicação da Súmula 385 do STJ.A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.

A empresa/apelante se limita à defesa da legalidade da cobrança no valor de R$ 754,55, que afirma serem devidos, já que decorrentes de juros e multa pelo atraso no pagamento, contudo, limitou-se a meras ilações, despidas de conteúdo probatório, pois não fez prova do referido atraso no pagamento que pudesse ter gerado o débito cobrado, portanto, sem demonstração de que a tese autoral é infundada, deve ser admitida como veraz a alegação acerca da ilegalidade da cobrança.

A autora comprova que após a solicitação do cancelamento do contrato a empresa/apelante enviou dois boletos, um no valor de R$ 14.234,51, com vencimento para 07.03.2018 e outro no valor de R$ 4.309,50, com vencimento em 12.04.2018 e comprova o pagamento desses boletos nas datas do vencimento (cf. Id. n. 160203813 – pag. 01/02 e 160203814 – pag. 01/02), portanto os referidos juros e multa pelo suposto atraso no pagamento não restou demonstrado pela apelante.

Prevalece, pois, a conclusão de inexistência da suposta cobrança no valor de R$ 754,55 apresentado pela empresa/apelante, hipótese em que, segundo a jurisprudência do eg. STJ, a cobrança é indevida e abusiva ante à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação supostamente descumprida pela parte, fato cuja comprovação, no caso, cabia à ré/apelante, porque constitui fato impeditivo do direito alegado (CPC, art. 373).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – (...) ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Demonstrado o ato ilícito (...) por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0007644-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

Quanto à prova do dano moral, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança e consequente negativação do nome do autor/apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito, por dívida inexistente, surge automaticamente o dever de indenizar; a jurisprudência já pacificou que o dano moral opera-se
in re ipsa
, sendo totalmente prescindível comprovação do dano efetivo.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora. Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI No 1003497-95.2018.8.11.0000 – REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor da indenização, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso, entendo que o valor de R$ 8.000,00 se mostra adequado ao que já foi fixado em ouros casos semelhantes, e também atende a finalidade da indenização.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (Ap 88114/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Custas recursais pela empresa/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023